Tribunal: TJBA
Processo: 8045228-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045228-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

AGRAVADO: ARGOLO RODRIGUES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RAMON DE ARAUJO ANDRADE, IGOR SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO CONFIGURADOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REVOGAÇÃO DE ORDEM NÃO PEDIDA NO RECURSO. EMBARGOS PENDENTES EM 1ª INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de
Embargos de Declaração nº 8045228-07.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ARGOLO RODRIGUES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
. e como Embargado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora